Tribunal: TJDFT
Processo: 0740875-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. RE 626.307. NÃO CABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Uma vez que não se discute nos presentes autos o direito material aos expurgos inflacionários, tratando-se o feito de um procedimento de liquidação de sentença, incabível o sobrestamento consubstanciado no julgamento do RE n. 626.307.
2. Analisando o laudo apresentado pelo perito (id. 132984165 – autos de origem) fica evidenciado que todas as conclusões lançadas para fixar o valor final da liquidação seguiram os parâmetros estabelecidos no título exequendo, formado pela sentença do processo 94.008514-1, bem como na decisão de ID. 124064135 (autos de origem), e estão amparadas em cálculos suficientemente descritivos, conforme as técnicas próprias da ciência contábil.
3. Tendo em vista a presunção de imparcialidade existente, e a ausência de provas concretas que demonstrem algum equívoco no laudo pericial apresentado, não deve ser acolhida a irresignação do Agravante quanto ao método utilizado na perícia, pois dentro dos padrões estabelecidos.
4. O excelso Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento de honorários, em liquidação de sentença, quando evidenciada a litigiosidade do feito.
5. No caso, cristalino o caráter litigioso existente na demanda, configurado pela apresentação de contestação (ID. 100345347 – autos de origem), e diversas impugnações aos laudos periciais apresentados.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.